Tribunal: CARF
Processo: 10730.727069/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.727069/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GLAUCO BARBIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEDUÇÕES - COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado o pagamento à título de pensão alimentícia
determinada judicialmente, correta a dedução efetuada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Gleison Pimenta Sousa que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 06, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2009, exercício 2010, em que foi apurado o imposto suplementar de
R$9.995,72, multa de ofício de R$ 7.496,79, além de juros de mora de R$ 2.189,06
(calculados até 31/05/2012).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.727069/2012-35
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.727069/2012-35

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 8, foi apurada
dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 57.845,28, por falta de
comprovação dos pagamentos.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02, na qual alega, em síntese, que o valor refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, em decorrência de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Lista documentos anexados.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a suposta falta de comprovação do pagamento de pensão
alimentícia deduzido pelo contribuinte em sua DAA, já que a decisão de piso não acatou os
recibos apresentados como prova robusta do efetivo pagamento.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido pela pessoa física
podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, na forma
prevista pelo art. 4o, inciso II e art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995,
regulamentada no art. 78 do RIR/99, conforme abaixo transcrito.
Lei 9.250/95
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.727069/2012-35

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Decreto 3000/99 - RIR
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a dedutibilidade
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Importante destacar que o fato de existir
uma determinação judicial para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a
dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento nos
termos da determinação judicial.
Da mesma forma, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia
requer que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta
foi efetivamente paga.
No presente processo, a pensão alimentícia foi glosada por falta de comprovação de
pagamentos. Segundo sentença judicial de fls 11, de 31/07/2008, o contribuinte deve
pagar a Sra. Erika de Albuquerque Costa, a partir de 2009, o valor de R$ 1.660,00
relativo a alimentos, corrigido pelo IPCA a ser depositado em conta. E, na sentença de
fls 13/15 ficou estipulado o pagamento de seis salários para cada um dos filhos (João
Victor Barbieri e Pedro Ivo Barbieri). Portanto, no ano de 2009, o contribuinte deveria
pagar o valor de R$ 6.640,00, até jan/2009, e R$ 7.240,00, a partir de fev/2009, por
mês, relativo a pensão alimentícia dos dois filhos e de sua ex-cônjuge.
A fim de comprovar o pagamento das pensões alimentícias, o contribuinte apresenta
declaração do Banco do Brasil, fls 12, informando que o contribuinte e a Sra. Erika de
Albuquerque Costa Barbieri são correntista da agência Rua da Conceição/RJ, prefixo
2316-7, sob o número de conta corrente conjunta 371079-3, desde 12/11/2001, bem
como extratos dessa conta corrente, fls 16/27.
Em análise aos extratos de conta corrente conjunta, fls 16/27, não há como identificar se
os depósitos constantes em cada mês foram feitos pelo contribuinte, já que os valores
depositados não equivalem ao total determinado nas sentenças apresentas. Ademais, por
se tratar de conta conjunta, não há como apontar que tais valores depositados tiveram a
Sra. Érika de Albuquerque Costa Barbieri como beneficiária dos referidos depósitos.
No presente caso, é essencial que o contribuinte comprove que assumiu o desembolso
de determinada quantia, devendo essa operação ser comprovada mediante apresentação
de prova de que o depósito bancário foi realizado pelo mesmo, bem como deve ser
comprovado que a ex-cônjuge é a beneficiária dos valores depositados, já que a conta é
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.727069/2012-35

conjunta com o contribuinte. Sendo assim, mantém-se a glosa de despesas de pensão
alimentícia.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
imposto suplementar.É o meu voto.
Marita Almeida Motta - Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão guerreada, entendo caber razão
ao contribuinte.
A sentença judicial que determinou o pagamento da pensão alimentícia assim
determinou:
Por ser assim, julgo PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos formulados na inicial e na
contestação c fixo a verba alimentar devida cm favor dos réus cm 18 (dezoito) salários
mínimos mensais, cabendo 05 (cinco) salários esposa, pelo prazo de 03 (três) anos
contados da data da propositura da ação, e 13 (treze) salários mínimos aos filhos,
cabendo 6,5 (seis c meio) para cada um, a serem entregues em mãos da primeira ré,
mediante recibo, ou depositados cm conta bancária, em qualquer caso até o 5'
(quinto) dia útil de cada mês.
Logo, o contribuinte cumpriu plenamente as determinações contidas na referida
decisão judicial, cabendo-lhe optar pelo depósito bancário.
A decisão de piso entendeu que o fato de a conta corrente recebedora dos
depósitos, por ser conjunta do recorrente com sua ex-cônjuge não comprovaria ser ela a
beneficiária dos valores depositados.
Ao meu ver, tal entendimento não deve prosperar. Ora, se a conta é conjunta como
comprova a declaração do Banco do Brasil, por certo a ex-cônjuge tem acesso a ela, podendo
fazer movimentação, saques e etc.. sempre que desejar. Dizer que os depósitos efetuados não se
referem à pensão alimentícia seria imputar ao recorrente o cometimento de fraude ou simulação
com intuito de usufruir de benefício fiscal indevido. Assim, deveria ter sido feita uma
representação fiscal para fins penais, o que não ocorreu.
Ademais, caso não tivesse sido realizado o pagamento da pensão determinada
judicialmente, por certo que a alimentada promoveria uma ação judicial para cobrança dos
valores, podendo inclusive ser determinada prisão civil do recorrente.
Assim, os recibos apresentados pelo recorrente devem ser considerados como
válidos para a comprovação do pagamento de pensão alimentícia, pois, obedeceram os termos da
decisão judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.727069/2012-35

Fl. 77
DF CARF MF
Original